Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. A recusa ou demora na autorização de cirurgia de urgência/emergência caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a atrair a responsabilidade objetiva do plano de saúde por eventuais danos sofridos pelo consumidor.
2. O descumprimento de decisão liminar que obrigava o plano de saúde à imediata autorização do procedimento de que necessitava o paciente dá azo à aplicação da multa cominatória nela prevista.
3. “O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte” (Enunciado no 25 do Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). “O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral” (TJ/SP, Ap. Sem revisão 871.749-0/2, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Sartoreli).
4. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico ou redunda em prejuízos à saúde já debilitada do paciente, configura-se dano moral passível de compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.